Tribunal: TJBA
Processo: 0000307-71.2013.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000307-71.2013.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAZ DE QUEIROZ LUVISA

Advogado(s)
:
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS. ADICIONAL DE 70%. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de 70% por suposta ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais e de indenização decorrente de alegada redução indevida de carga horária entre os anos de 2006 e 2009, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora investida originariamente em cargo com jornada de 40 horas semanais tem direito ao adicional de 70% previsto no artigo 31, § 2º, da Lei Municipal nº 004/98; (ii) estabelecer se houve redução unilateral e indevida da carga horária da servidora entre 2006 e 2009, com consequente direito à reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 31, § 2º, da Lei Municipal nº 004/98 concede adicional de 70% exclusivamente aos servidores que migram formalmente de jornada parcial de 20 horas para jornada integral de 40 horas, com o objetivo de incentivar tal ampliação.

4. A servidora foi originalmente investida em cargo com carga horária de 40 horas semanais, conforme termo de posse, não se enquadrando na hipótese legal que autoriza o pagamento do adicional.

5. A concessão do adicional pleiteado à servidora investida originariamente em jornada integral configuraria violação ao princípio da legalidade administrativa, ao criar direito não previsto em lei.

6. Em relação à suposta redução da carga horária entre 2006 e 2009, a apelante não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

7. Os recibos salariais juntados aos autos indicam apenas variações de vencimentos, sem demonstrar com clareza a efetiva redução da carga horária ou os prejuízos materiais dela decorrentes.

8. A contratação de outro servidor no período alegado não comprova, por si só, a alteração irregular da jornada da apelante, podendo decorrer de reorganização administrativa legítima.

9. Ainda que se admitisse, em tese, a necessidade de processo administrativo para eventual alteração de regime de trabalho, a ausência de prova dos fatos narrados inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000307-71.2013.8.05.0231
, em que figuram, como apelante,
MARIA DA PAZ DE QUEIROZ LUVISA
, e, como apelado,
MUNICIPIO DE CATOLANDIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)